Tribunal: TCU
Processo: 005.787/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 102/2009.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Carlos Humberto de Oliveira e do Instituto Portas Abertas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 102/2009, que teve por objeto a "Cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PIanSeQ Turismo Nacional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, beneficiando 500 trabalhadores no Estado do Espírito Santo/ES". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "c"; 19; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a" e "b"; 217; e 267 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Carlos Humberto de Oliveira e o Instituto Portas Abertas para todos os efeitos; 9.2 julgar irregulares as contas de Carlos Humberto de Oliveira e do Instituto Portas Abertas, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 12/2/2010 56.287,50 Débito 19/4/2010 150.100,00 Débito 15/5/2011 168.862,50 Débito 12/2/2010 10.290,69 Crédito 9.3. aplicar a Carlos Humberto de Oliveira e ao Instituto Portas Abertas multas individuais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertá-los de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria da República do Estado do Espírito Santo, para as providências que entender cabíveis.